Tribunal: TJDFT
Processo: 0739388-09.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Segundo disposto no § 1o, do artigo 83, do Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Contrarrazões apresentadas no ID 66755475.
3. Sustenta a embargante que o Acórdão de ID 66131623 padece de omissão, em razão de supostamente não terem sido apreciadas todas as razões trazidas no Recurso Inominado.
4. Sem razão as embargantes. No caso, não há vícios a serem enfrentados e, ao contrário do alegado, a matéria impugnada foi satisfatoriamente apreciada, resultando na rejeição das questões preliminares e no reconhecimento da responsabilidade das requeridas/embargantes pelo pagamento de lucros cessantes e juros de obra. O fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte não faz exsurgir vício no acórdão.
5. O dever de fundamentação não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, apenas determina que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente (art. 93, IX, da Constituição Federal e Tema de Repercussão Geral n. 339 do Supremo Tribunal Federal). Nesse sentido: Acórdão 1937010, 0701283-57.2024.8.07.0017, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.
6. Outrossim, a questão do Termo de Reserva foi enfrentada no julgamento, conforme se verifica no item “9” do acórdão, onde restou consignado que o referido documento equivale a uma promessa de compra e venda e, como tal, integra o contrato de compra e venda por força do disposto no art. 30 do CDC. Além disso, o prazo adicional de 60 dias para a entrega das chaves, mencionado pela embargante, restou superado pela fixação do prazo de tolerância de 180 dias. A inclusão desse prazo seria redundante, uma vez que a prorrogação já contemplou o período necessário. No mais, uma das teses firmadas no Tema Repetitivo no 996 do STJ estabelece que o prazo para a entrega do imóvel não pode estar vinculado à concessão de financiamento ou a nenhum outro negócio jurídico.
7. A irresignação apresentada reflete apenas inconformismo da embargante, a qual pretende a reconsideração dos fundamentos lançados no Acórdão.
8. Os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei 9.099/95, c/c art.1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que, no caso, é o real propósito da embargante.
9. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se na íntegra o Acórdão de ID 66131623.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.